Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723796-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDA DA SILVA MACIEL AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONILDA DA SILVA MACIEL contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0730444-94.2019.8.07.0015, em que contende com UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consistente em determinar a emenda a inicial. Reitera o pedido de gratuidade da justiça, ainda não apreciado pelo juízo, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo. Relata que requereu habilitação de crédito trabalhista em face da agravada, no valor de R$ 48.456,41 (quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), atualizado até 30/8/2019, conforme certidão de crédito que junta. Alega que o juízo, de forma equivocada, determinou sua intimação para juntar, no prazo de 15 dias, nova certidão de crédito ou cálculos de atualização/deflação do valor do crédito (líquido exequente) até a data da declaração da insolvência (16/4/2015), conforme art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de indeferimento da inicial por falta de requisito essencial. Sustenta que a sentença trabalhista não pode ser modificada pelo juízo falimentar, sob pena de subversão das competências definidas pela Constituição Federal e art. 557, § 1o-A, do CPC, e em razão de ofensa à coisa julgada. Aduz que não há amparo legal para que sejam excluídos a correção monetária e os juros de mora do débito trabalhista, ressaltando que o dispositivo legal mencionado na decisão agravada apenas fixa requisito para habilitação do crédito no juízo universal, sem estabelecer marco final para o cômputo da atualização monetária. Enfatiza que, nos termos do art. 124 da lei de regência, após a decretação da falência, os juros são apurados e apenas há uma gradação no pagamento dos valores, sendo os juros em momento posterior, mas apenas em caso de o patrimônio revelar-se insuficiente, e se tal circunstância foi provada nos autos. Defende, assim, que não há hipótese de exclusão dos juros na massa falida, restando cristalino que o pagamento será apenas postergado, mas a correção monetária, por ser mera atualização da moeda, não se submete à regra do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005. Sintetiza sua tese, afirmando que, sobre o débito da massa falida incidem correção monetária e juros, sendo que esses são devidos até a decretação da falência, ficando sua exclusão condicionada à prova futura de que o ativo é insuficiente. Colaciona jurisprudência em favor da tese que apresenta e ressalta a presença dos requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, aduzindo que o grave prejuízo está consubstanciado na iminente rejeição da peça de ingresso caso não seja apresentada emenda a inicial no prazo determinado pelo juízo. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, provendo-se o agravo de instrumento para determinar o normal prosseguimento do feito, vencida a questão da atualização/deflação do valor do crédito até a data da decretação da falência, determinando, ainda, a atualização do débito, com incidência de correção monetária e juros de mora, na forma da lei, até a datada do efetivo pagamento, somente excluindo os juros apurados após a data da decretação da falência em caso de restar provado nos autos a insuficiência de patrimônio bastante para o pagamento do crédito exequendo. É o relatório. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, considerando como prova de sua hipossuficiência o contracheque juntado nos autos de origem (ID 51669843) que informa o salário bruto no valor de R$ 2.735,09 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos), restando preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC. Quanto ao mérito, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista que o ato agravado não pode ser desafiado por agravo de instrumento. Consoante dispõe o art. 1.015 do CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses enumeradas em seus incisos e parágrafo único, admitindo-se o seu cabimento, fora desse rol, somente se não houver utilidade em discutir o tema em recurso de apelação, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Ademais, o presente recurso desafia pronunciamento judicial absolutamente desprovido de conteúdo decisório, eis que se limitou a intimar a parte para fins de emenda à petição inicial. Evidencia-se, portanto, a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago julgado de minha relatoria: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal.4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, segue julgado do Colegiado: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, pois, que o recurso não tem como prosseguir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Mantenho, contudo, o deferimento da gratuidade da justiça, pois o requerimento do benefício pode se dar por simples petição nos autos. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 15 de julho de 2020 15:53:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator